Tribunal: TJMT
Processo: 1042513-40.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042513-40.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ERIK ALEX DE SOUZA ASSIS - CPF: 056.314.781-45 (EMBARGANTE), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO GARCIA NETA - CPF: 053.791.571-06 (EMBARGANTE), RENATO SILVA E SILVA - CPF: 626.440.853-06 (EMBARGANTE), UANDERLEY BENEDITO DA COSTA - CPF: 666.740.421-53 (ASSISTENTE), JAIR MATIAS PETTER - CPF: 689.800.270-87 (VÍTIMA), NEUZA DA SILVA GARCIA NETA NUNES - CPF: 044.864.441-08 (TERCEIRO INTERESSADO), OLI DA CONCEICAO CORREA - CPF: 176.282.291-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ERISTON NONATO SANTANA - CPF: 010.009.891-60 (ASSISTENTE), CRISTINA APARECIDA CASTILHO - CPF: 010.931.471-99 (VÍTIMA), P. H. C. D. B. - CPF: 081.971.701-00 (VÍTIMA), SAULLO VINICIUS ALMEIDA DE JESUS - CPF: 090.137.271-40 (VÍTIMA), THIAGO DOS SANTOS BELO - CPF: 076.238.371-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1042513-40.2024.8.11.0002

EMBARGANTE: ERIK ALEX DE SOUZA ASSIS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação criminal interposta contra condenação por roubo majorado e extorsão qualificada. O embargante alegou omissões relativas à análise da cadeia de custódia, coação moral irresistível, insuficiência probatória e dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, ao deixar de enfrentar argumentos defensivos relacionados à (i) suposta nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia; (ii) alegação de coação moral irresistível; (iii) insuficiência de provas para a condenação; e (iv) ausência de fundamentação individualizada na dosimetria da pena.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do CPP.

4. O acórdão recorrido enfrentou de forma explícita e fundamentada todas as alegações da defesa, inclusive quanto à cadeia de custódia, à ausência de prova da coação moral irresistível e à suficiência do conjunto probatório para a condenação.

5. A fundamentação acerca da dosimetria da pena foi específica e individualizada, analisada conforme os pleitos da defesa e definida com base em elementos concretos constantes nos autos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
Os embargos de declaração não se prestam à reavaliação do mérito da causa, razão pela qual seu acolhimento se mostra inviável quando não são constatadas omissões, obscuridades ou contradições no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP, art. 59; CF/1988, arts. 5o, LIV, LV, LVII e 93, IX.

Dispositivos relevantes citados:
STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 2035719/SP, j. 27.09.2022; TJMT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, j. 09.02.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1042513-40.2024.8.11.0002

EMBARGANTE: ERIK ALEX DE SOUZA ASSIS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ERIK ALEX DE SOUZA ASSIS
, em desfavor de acórdão que,
à unanimidade
, desproveu recurso de apelação criminal, no âmbito do qual pleiteava a absolvição pela prática do crime de extorsão qualificada, a fixação da penabase no mínimo legal no que toca ao crime de roubo majorado e, de forma subsidiária, a imposição de regime inicial mais brando, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a adoção de medidas cautelares diversas da prisão (cf. Id. n.o 314992882).

O embargante sustenta, em síntese, que o referido acórdão, “
embora bem fundamentado em alguns aspectos, deixou de analisar questões essenciais e expressamente suscitadas na apelação, que influenciam diretamente na validade da condenação
”, pugnando, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios (cf. Id. n.o 320901376).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1042513-40.2024.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração possuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, que estabelece que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Considerados uma
modalidade recursal de integração
, destinam-se a afastar obscuridades, eliminar contradições, ou suprir omissões porventura
existentes nos termos do próprio acórdão
, ou seja, no
âmbito interno da decisão embargada
.

À vista disso, tem-se que os aclaratórios
não constituem via adequada para a reforma de decisões
, uma vez que
não se destinam ao reexame meritório
, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Do mesmo modo, a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal inviabiliza a sua oposição com a
finalidade exclusiva de prequestionamento
.

No caso em apreço, o embargante pretende que este Sodalício se manifeste, de forma explícita e fundamentada, acerca de matérias que reputa imprescindíveis à adequada resolução da controvérsia, destacando-se, entre elas: a alegada nulidade das provas, decorrente da quebra da cadeia de custódia; a invocação de coação moral irresistível; a insuficiência probatória para a condenação; e a ausência de motivação individualizada na dosimetria da pena imposta.

Contudo, ao proceder à análise comparativa entre o acórdão impugnado e as razões recursais deduzidas, constato a
inexistência de omissões ou contradições
que autorizem o acolhimento dos presentes aclaratórios.

Consta que ERIK ALEX DE SOUZA ASSIS e seu comparsa, RENATO SILVA E SILVA, ingressaram armados na distribuidora pertencente à vítima, “
surpreendendo não apenas ela, mas também funcionários e clientes, mantendo-os amarrados em um dos cômodos do imóvel, sob constante ameaça
”, e que, “
após recolherem valores em espécie, joias e aparelhos celulares,
exigiram que ela acessasse sua conta bancária pelo celular e efetuasse diversas transferências
”,

Tal conduta restou não só
confirmada pelos coerentes relatos das demais vítimas
, como também
admitida por um dos próprios implicados
, e as referidas movimentações de recursos, demonstradas por meio da
documentação juntada aos autos
– composta por
comprovantes, extratos bancários e, até mesmo, pela identificação de um dos beneficiários
–, obtida de forma
imediata
e
direta
a partir do aplicativo financeiro instalado no aparelho celular da proprietária do estabelecimento comercial, circunstância que torna
absolutamente infundada
– e até mesmo presunçosa – a alegação de quebra da cadeia de custódia, formulada com o intuito de deslegitimar
elementos de inegável objetividade
e, por conseguinte, afastar
fatos cabalmente comprovados
.

No que toca à coação moral irresistível, o
acórdão foi cristalino
ao expor que “
o reconhecimento da excludente de culpabilidade invocada requer a
demonstração inequívoca
–
a cargo da defesa
– de ameaça real, grave, injusta e iminente, dotada de intensidade capaz de
comprometer integralmente a livre autodeterminação do agente
”, asseverando, ainda, que “
não se mostra apta a caracterizar a hipótese descrita no art. 22 do Código Penal, portanto, a mera alusão à coação moral irresistível, desprovida de um mínimo suporte probatório
”.

Em reforço, foram citados os seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINA. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE. SUPOSTA INCIDÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA NESTES AUTOS. 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA RECONHECIDA APENAS NA TERCEIRA FASE DA PENA. MENSURAÇÃO ESCORREITA. 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. A excludente de culpabilidade relativa à coação moral irresistível somente pode ser admitida quando
demonstrada nos autos a sua efetiva ocorrência, sendo, pois, impossível o seu reconhecimento, na espécie, com base na mera alegação da apelante que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal
[...]”.
(N.U 1007102-15.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [DISSIMULAÇÃO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS QUANTO AUTORIA, COAÇÃO IRREVERSÍVEL, RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO POPULAR OU REDUÇÃO DA PENA E CUMPRIMENTO EM PRISÃO DOMICILIAR - DECISÃO DOS JURADOS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS E CONFISSÃO DA APELANTE - AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS – COAÇÃO MORÁL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA – ARESTOS DO TJMT E TJMG - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO INJUSTIFICADO - ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT - ADOÇÃO DE CORRENTE DE INTERPRETAÇÃO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – REINCIDÊNCIA
–
CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – PENA PRESERVADA - PRISÃO DOMICILIAR - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - LEP, ART. 117 - ARESTOS DO TJMT - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Para o reconhecimento da coação moral irresistível não basta a simples escusa da apelante,
exigindo-se a demonstração por elementos concretos que atestem uma ameaça e perigo real, sério e atual, impossível de resistir
, o que não está demonstrado no caso dos autos (TJMT, N.U 1000775-59.2022.8.11.0029) [...]”
(N.U 1007986-21.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024).

A tese de insuficiência probatória, por sua vez, também foi
expressamente afastada pelo acórdão
, que, desde suas primeiras linhas, evidenciou a
robustez do conjunto probatório
, apontando que a materialidade foi demonstrada “
pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.o 297125412), boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 297125413), autos de resistência (cf. Id. n.o 297125413), termo de exibição e apreensão (cf. Id. n.o 297125418), termos de reconhecimento, tanto de pessoa (cf. Id. n.o 297125420, 297125424, 297125427, 297125430) quanto de objeto (cf. Id. n.o 297125421, 297125425, 297125428, 297125431), captura de tela contendo o comprovante da transação financeira (cf. Id. n.o 297125446), relatório conclusivo das investigações (cf. Id. n.o 297125889), entre outros elementos
”; ressaltando que os próprios acusados “
corroboraram as declarações prestadas pelas vítimas, não apenas admitindo a autoria dos delitos, mas também confirmando a dinâmica fática
”; e, por fim, invocando precedentes jurisprudenciais consolidados que conferem
especial valor probatório aos depoimentos das vítimas na apuração de crimes patrimoniais
, quando corroborados, evidentemente, por outras provas constantes nos autos.

Oportuno transcrever os julgados mencionados:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte,
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada”
(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado, inclusive citando a presença de uma tatuagem, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos . 2. Ressalta-se que "(...)
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório. 4. Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3o c/c art. 59, ambos do Código Penal - CP . 5. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no AREsp: 2035719 SP 2021/0400891-9, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022).

No que se refere à exigência de “
fundamentação individualizada na dosimetria da pena
”, a decisão mostrou-se específica ao expor que, “
relativamente a ERIK ALEX DE SOUZA ASSIS
, a pena-base do crime de roubo majorado foi fixada acima do mínimo legal, à vista de elementos concretos dos autos que evidenciam a violência exacerbada empregada, a restrição da liberdade, o uso de arma de fogo, a pluralidade de vítimas e o meticuloso planejamento da empreitada criminosa
”, concluindo que, “
sem embargo do pleito defensivo de readequação
, a sentença apresentou fundamentação sólida, idônea e individualizada, legitimando a valoração negativa das circunstâncias judiciais, em estrita observância ao art. 59 do Código Penal
”.

Esclareceu, ademais, ainda no que toca
exclusivamente ao embargante
, que, “
diversamente do alegado
, a primariedade e os bons antecedentes do acusado não autorizam, na fase inaugural da dosimetria, a redução da pena-base, constituindo apenas elementos de aferição destinados à majoração da reprimenda, se apreciados de forma desfavorável
”.

À luz dessas observações, evidencia-se a clara intenção do embargante de utilizar os aclaratórios como meio de
rediscutir teses já devidamente enfrentadas
, seja com vistas à reversão do julgado, seja – conforme expressamente indicado por ele desde o início – com o mero propósito de viabilizar o prequestionamento,
desvirtuando, assim, a finalidade estrita atribuída aos embargos de declaração
.

Conforme delineado anteriormente, o ordenamento processual vigente
não admite que este recurso seja utilizado como via para reanálise de questões que já foram objeto de decisão colegiada
, tampouco como expediente destinado à correção de erros jurisdicionais porventura atribuídos ao acórdão impugnado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS PARTICULARES REJEITADOS. 1. A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os
Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada
. 2. Os Embargos de Declaração
não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se
não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada
; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, a inviabilidade de manejo de Embargos de Divergência para discussão acerca de admissibilidade de Recurso Especial, tal como ocorre com a aplicação das Súmulas 211 e 7 do STJ. Não tendo o Recurso Unificador ultrapassado o juízo de conhecimento, descabe analisar o mérito da controvérsia. 5. Destaca-se, ainda, que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão,
não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado
. 6. Embargos de Declaração dos Particulares rejeitados”.
(EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019).

“[...] Assim,
inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
. Precedente. 4. Embargos rejeitados”
. (EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO JÁ AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração
presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal
, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2.
Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria já analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão.
[...] 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016).

Não se revelando, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade nos moldes do art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se o
não acolhimento dos presentes aclaratórios
, devendo eventuais insurgências da parte embargante ser
deduzidas pelas vias recursais próprias
.

Por derradeiro, em que pese o embargante exigir, ainda, a expressa manifestação deste Tribunal de Justiça acerca dos “
arts. 5o, LIV, LV, LVII e XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal; arts. 22, 59, 68, 70 e 71 do Código Penal; arts. 157, 386, VII, 619 e 620 do Código de Processo Penal; art. 1.022, I e II, do CPC
”, revela-se suficiente, para o prequestionamento pretendido, a – já promovida – explanação minuciosa das teses adotadas.

Nesse sentido:

“
[...] Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada,
desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes
”. (TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

À vista do exposto, conheço dos embargos declaratórios, por serem tempestivos; contudo, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025